Tribunal: TJES
Processo: 5002258-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002258-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DE NEUZA COELHO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5002258-30.2022.8.08.0000

EMBTE
:
MARIA DE NEUZA COELHO

EMBD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CONTRADIÇÃO E VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria de Neuza Coelho contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo, determinando a penhora mensal de 15% (quinze por cento) do salário líquido da embargante, limitado ao valor da execução. Sustenta-se ausência de intimação regular para contraminuta ao agravo e contradição do julgado com o entendimento jurisprudencial sobre a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de vício de intimação; e (ii) apurar se há contradição no acórdão quanto à jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade de proventos até o limite de 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de intimação alegado não se configura, uma vez que o pedido de reabertura de prazo para contraminutar o agravo de instrumento foi deferido, conforme despacho registrado no sistema com ciência datada de 26/10/2023.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, desde que respeitado o mínimo existencial e assegurada a subsistência do devedor, conforme ponderado no acórdão recorrido ao determinar a penhora de 15% sobre os proventos da embargante.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão já proferida, sendo sua função restrita a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso.

A mera adoção de posição desfavorável à parte embargante não caracteriza contradição ou outro vício que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito.

A penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria é admitida, em caráter excepcional, desde que respeitados o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV, e 1.022; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5002258-30.2022.8.08.0000

EMBTE
:
MARIA DE NEUZA COELHO

EMBD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
MARIA DE NEUZA COELHO
,
eis que inconformado com o acórdão de Id nº 8579995, que

d
e
u parcial provimento ao
agravo de instrumento manejado pelo

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ora embargado,
para
determinar a penhora
mensal de
15
% (
quinze
por cento) do
salário líquido
da Embargante
,
limitados ao valor da execução.

Nas suas razões (Id nº
8994958
), em apertada síntese, aduz
que, a despeito de peticionar, através do Id nº 5413239, comunicando que não foi regularmente intimada para contraminutar o agravo de instrumento, fora ele julgado sem analise do requerimento de reabertura de prazo para manifestação quanto aos termos daquele recurso.

A seguir, assevera que o acórdão é contraditório com o que determina a legislação, bem como o recente entendimento do STJ de que toda e qualquer conta ou aplicação da qual se tenha até 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis.

Contudo, sem razão.

Em primeiro, porque
o vício de intimação denunciando pela Embargante na petição de Id
nº 5413239
foi analisado e deferida, através do despacho de Id nº 5679267, a reabertura do prazo para contraminutar o agravo de instrumento,
registrando o sistema a ciência na data de 26/10/2023.

A
ssim,
não há a nulidade de intimação a ser reconhecida.

A seguir,
repiso que
a
jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de proventos de aposentadoria
em caráter excepcional,
desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade,
o que foi devidamente ponderado no acórdão recorrido para estabelecer a constrição do percentual 15% sobre os proventos da Embargante, não se cogitando, assim, de contradição do julgado com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Outrossim, reforço, a Embargante
não
produziu
sequer
prova
indiciária
de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (
art.854, §3°, do Código de Processo Civi
l
).

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por todo o exposto, conheço e
nego proviment
o ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.